Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. BEM LEILOADO EM HASTA PÚBLICA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PREÇO PAGO. VALOR INSUFICIENTE PARA SALDAR A DÍVIDA. INCLUSÃO DO ARREMATANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. EDITAL. PREVISÃO DA EXISTÊNCIA DE ÔNUS SOBRE O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de taxas condominiais inadimplidas. Diante da ausência de pagamento voluntário, o bem imóvel gerador da dívida foi levado a hasta pública, com edital prevendo expressamente a existência de ônus “Eventuais constantes nos registros competentes”, além da obrigação do interessado em verificar a ocorrência de outros débitos incidentes sobre o imóvel não constantes dos autos.
2. Arrematado o bem, o preço pago foi insuficiente para a quitação do débito cobrado, decorrente de taxas condominiais inadimplidas em período anterior à arrematação.
3. A par de tal quadro, se o edital de convocação da hasta pública previu a possibilidade de existirem ônus pendentes sobre o imóvel a ser alienado judicialmente, afigura-se cabível o redirecionamento do cumprimento de sentença ao arrematante do bem para pagar débitos condominiais, diante da natureza propter rem da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido.